Tribunal: TJSP
Processo: 2251227-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer. Inconformismo tirado contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consubstanciado na suspensão do pagamento das parcelas de financiamento por 180 dias, sem cobrança de multa e encargos moratórios, em razão das dificuldades financeiras geradas pela pandemia. Ausentes, na hipótese, a probabilidade do direito invocado e

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação ordinária de obrigação de fazer. Inconformismo tirado contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consubstanciado na suspensão do pagamento das parcelas de financiamento por 180 dias, sem cobrança de multa e encargos moratórios, em razão das dificuldades financeiras geradas pela pandemia. Ausentes, na hipótese, a probabilidade do direito invocado e o periculum in mora. Embora o atual cenário econômico, instaurado em virtude da pandemia decorrente do coronavírus, demande maior cautela para o uso de medidas que possam afetar as finanças das empresas devedores, deve-se lembrar que a situação atinge tanto o devedor quanto o credor, e não pode servir de motivo para o inadimplemento das obrigações estabelecidas. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048781
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251227-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante FABIO
FILOSI DA COSTA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251227-16.2020.8.26.0000 -Voto no 22466 RA
2
Voto n. 22466
Agravo de Instrumento no 2251227-16.2020.8.26.0000
Agravante: Fabio Filosi da Costa
Agravado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Osasco
Juiz de Direito: Mario Sergio Leite
Agravo
de
Instrumento.
Ação
ordinária
de
obrigação de fazer. Inconformismo tirado contra
decisão que indeferiu o pedido de antecipação de
tutela,
consubstanciado
na
suspensão
do
pagamento das parcelas de financiamento por 180
dias,
sem
cobrança
de
multa
e
encargos
moratórios, em razão das dificuldades financeiras
geradas pela pandemia. Ausentes, na hipótese, a
probabilidade do direito invocado e o periculum
in mora. Embora o atual cenário econômico,
instaurado em virtude da pandemia decorrente do
coronavírus, demande maior cautela para o uso
de medidas que possam afetar as finanças das
empresas devedores, deve-se lembrar que a
situação atinge tanto o devedor quanto o credor,
e não pode servir de motivo para o
inadimplemento das obrigações estabelecidas.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Eis seu
teor:
“(...)
O pleito de tutela de urgência deve ser INDEFERIDO.
Nos termos do art. 330, §3o, do CPC, o pagamento
das prestações, nas ações revisionais de contrato
bancário, deverá ser feito no tempo e modo contratados, ou seja, diretamente à instituição
credora, e no valor integral, pois é este o valor
incontroverso e contratado previamente pelas partes.
Não se desconhece o grave momento em que
estamos vivendo, quer na seara da saúde pública, quer
em relação aos impactos econômicos decorrentes da
restrição de circulação de pessoas e manutenção do
distanciamento social. Contudo, no caso específico
dos autos, os argumentos esposados não se fazem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251227-16.2020.8.26.0000 -Voto no 22466 RA
3
suficientes,
ao
menos
nessa
fase
inaugural,
a
antecipar a concessão da tutela almejada.
Ainda que seja presumível que todo o seguimento
de transporte escolar esteja sofrendo com as medidas
de restrição de circulação decretadas, há de se
observar que o titular do contrato de financiamento
entabulado com o banco réu e cuja revisão se pretende
é o autor, e não o comodatário.
Veja, a instituição financeira, ao conceder o
financiamento objeto da presente demanda, analisou a
capacidade de pagamento e consequente risco de
inadimplemento tomando por base os dados do autor,
e não do comodatário, e a posterior pactuação de
comodato constitui negócio jurídico totalmente alheio
ao banco, não se mostrando coerente que o requerente
pretenda opor ao terceiro as dificuldades financeiras
encontradas pelo comodatário para adimplemento do
contrato firmado entre os particulares.
A
suspensão
almejada,
assim,
não
encontra
qualquer amparo legal. E ainda que assim não fosse,
eventual renegociação ou prorrogação de pagamentos
por parte das instituição financeiras em razão da
crise pandêmica constitui mera recomendação do
Conselho Monetário Nacional, e sem nenhuma força
cogente, portanto.
Ante o exposto, pela ausência dos requisitos
autorizadores da medida, INDEFIRO a antecipação da
tutela almejada.”
Sustenta a agravante que não se trata de pedido de
revisão de contrato bancário; antes, sim, de suspensão dos pagamentos
das parcelas do financiamento pelo prazo de 180 dias, a se iniciar nas
parcela vencida em setembro/2020, em razão da pandemia que assolou
o mundo, e acarretou consequências em todos os setores sociais, em
especial os transportes escolares.
Pede o provimento do agravo, para a suspensão do
pagamento das prestações do financiamento por 180 dias.
É o relatório.
Pesem as alegações deduzidas pelo agravante, por uma
primeira ordem de consideração, é de se ter que a decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251227-16.2020.8.26.0000 -Voto no 22466 RA
4
está adequadamente fundamentada.
Por outro lado, embora a crise decorrente da pandemia
do coronavirus tenha instaurado um cenário econômico instável, não
se pode olvidar que tanto o credor como o devedor foram atingidos
pelas medidas constritivas e restritivas governamentais, que afetaram
as relações sociais como um todo.
Ademais,
tal
situação
não
pode
servir
como
subterfúgio para o inadimplemento de obrigações assumidas por uma
das partes, em detrimento da outra.
Demasia não será assinalar que as medidas de
isolamento social foram iniciadas em março/2020, ocasião em que
somente os serviços essenciais podiam funcionar, e com limitações.
Na atualidade as atividades econômicas estão sendo
retomadas de forma paulatina, inclusive as aulas em diversas comarcas
já foram reiniciadas, com possibilidade de recontratação dos serviços
de perua escolar.
Isso não bastasse, não há comprovação de que a
pandemia tenha,
de
forma
concreta e
efetiva, desestabilizado
economicamente o orçamento do agravante, impossibilitando-o de
efetuar o pagamento das parcelas do empréstimo.
Nesse sentido, precedente desta Colenda 15a Câmara
de Direito Privado, em aresto da lavra do ilustre Desembargador Elói
Estevão Troly (agravo de instrumento n. 2145581-17.2020.8.26.0000),
assim ementado:
Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não
fazer e indenização de dano moral. Decisão que
indeferiu tutela de urgência para autorização de
pagamento das parcelas do financiamento com 60 dias
de atraso, com juros e correção conforme contratado,
e determinação para que a ré se abstenha de efetuar
cobrança e anotação restritiva. Pedido fundamentado
na pandemia do Covid-19.Falta de demonstração de
crise
séria
e
impossibilidade
de
pagamento.
Documentos demonstram a manutenção do emprego e
salário da autora. Falta dos requisitos autorizadores
da medida. Decisão mantida. Recurso desprovido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251227-16.2020.8.26.0000 -Voto no 22466 RA
5
Logo, por não se vislumbrar de teratologia ou erronia
na decisão agravada, fica desprovido o presente inconformismo.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator